Tribunal: STF
Processo: ARE 1592837
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravos interpostos por Ana Júlia Martins e Jhonatan Bueno dos Santos contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal  de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TORTURA (ART. 1º, INCISO II, C/C §§ 3º E 4º, INCISO II, DA LEI N. 9.455/97). CASO EM QUE A VÍTIMA É UM MENINO DE TRÊS ANOS, FILHO DA RÉ E ENTEADO DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO DA DEFESA DE ANA JÚLIA MARTINS. (1) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS DOS AUTOS SOBEJANTES EM RELAÇÃO À AUTORIA E MATERIALIDADE. APELANTE QUE FOI CONIVENTE COM OS ABUSOS PERPETRADOS POR SEU COMPANHEIRO EM DESFAVOR DE SEU FILHO MENOR. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. ART. 13, § 2º, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO PENAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA MÃE COMO GARANTIDORA. LAUDOS PERICIAIS, IMAGENS E DEPOIMENTOS DE MÉDICOS E POLICIAIS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A OCORRÊNCIA DO CRIME. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. AGRESSÕES SISTEMÁTICAS E REPETITIVAS. LESÕES RECENTES, ANTIGAS E TODAS APARENTES, POR TODO O CORPO DA CRIANÇA. CRUELDADE CARACTERÍSTICA NAS LESÕES QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO ARGUMENTO PUERIL DE CORREÇÃO PEDAGÓGICA. READEQUAÇÃO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
(2) DOSIMETRIA. 2.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS RELACIONADAS AO DELITO QUE DEMANDAM MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO PARA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES. 2.2. SEGUNDA FASE. PRETENSO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA O FILHO DA APELANTE. 2.3. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, § 4º, INCISO II, DA LEI N. 9.455/97. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO DOLOSA DA RÉ QUE NÃO EXIME A SUA RESPONSABILIDADE PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO DE JHONATAN BUENO DOS SANTOS. (3) PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVAS DOS AUTOS SOBEJANTES EM RELAÇÃO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. APELANTE QUE ERA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. DIVERSAS LESÕES ATESTADAS POR LAUDOS PERICIAIS, PRONTUÁRIOS MÉDICOS, MÍDIAS E FOTOGRAFIAS. DEPOIMENTOS E PROVA DOCUMENTAL QUE APONTAM O APELANTE COMO AUTOR DOS CRIMES. VERSÃO DO ACUSADO DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. 3.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. AGRESSÕES SISTEMÁTICAS E REPETITIVAS. CRUELDADE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DE CORREÇÃO PEDAGÓGICA. READEQUAÇÃO INVIÁVEL.
(4) DOSIMETRIA. 4.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO E DEMANDAM MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO PARA ESCOLHA DO QUANTUM APLICADO. FRAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DISCRICIONARIEDADE. PRECEDENTES. 4.2. SEGUNDA FASE. PRETENSO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA PARA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, II, DA LEI 9.455/97 E PARA A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. 4.3. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1º, § 4º, INCISO II, DA LEI N. 9.455/97. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA MANTIDA.
RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (5) DOSIMETRIA DA PENA. 5.1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 29, § 1º, CP). SUBSISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA RÉ ANA JÚLIA MARTINS QUE NÃO DEMONSTRA MENOR IMPORTÂNCIA. CONIVÊNCIA E OMISSÃO REITERADA EM SITUAÇÃO DE TORTURA CONTRA SEU FILHO. RESPONSABILIDADE COMO GARANTIDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, § 2º, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 5.2. PEDIDO DE PERDA DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA QUE PERMITIU QUE A CRIANÇA SOFRESSE VIOLÊNCIA CONTÍNUA. INEQUÍVOCA FALTA DE CAPACIDADE DE ZELAR PELO BEM-ESTAR DO MENOR. CRIME DOLOSO CONTRA DESCENDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. 
(6) DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO CASAL. VIABILIDADE DO PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE JHONATAN BUENO DOS SANTOS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DE OUTRAS CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE ANA JÚLIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO À ORDEM PÚBLICA. PERDA DO PODER FAMILIAR DECRETADA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL FIXADO PELA SENTENÇA (SEMIABERTO). PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA QUANTO À RÉ. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-docs. 871 e 879)

No apelo extremo, Ana Júlia Martins alega que a “Corte Catarinense incidiu em inarredáveis violações a dispositivos e princípios constitucionais, na medida em que, absteve-se de reconhecer e afastar tal ilegalidade, a justificar a interposição do presente Recurso Extraordinário.” (e-doc. 888, p. 7)
Expõe, em síntese, não haver prova suficiente quanto à prática do delito de tortura por parte da recorrente. Declara que “a genitora, ora Recorrente, não presenciou as lesões apresentadas em seu filho e, jamais permitiria que isso ocorresse.”
Argumenta que “inexistindo provas que levam a uma certeza da ocorrência do delito, não é possível a edição de um decreto condenatório, devendo ser reformada a sentença condenatória e Ana Júlia Martins absolvida, diante do princípio in dubio pro reo.”
Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para

“a) ABSOLVER a Recorrente ANA JÚLIA MARTINS da prática do delito de tortura descrito na exordial acusatória, por ausência de autoria e, por não haver prova suficiente para condenação, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal e com fulcro no princípio o in dubio pro reo;
b) Subsidiariamente, considerando a ausência de provas quanto à prática do delito de tortura, mas na pior das hipóteses uma suposta omissão por parte de Ana Júlia, diante do previsto no art. 384, do Código de Processo Penal, em atenção ao instituto da mutatio libelli, diante da ausência de aditamento da denúncia para alteração da classificação da conduta de Ana Júlia para forma omissiva, pugna-se por sua absolvição;
c) Acaso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requerer a desclassificação do delito de tortura para aquele previsto no art. 136, do Código Penal - maus tratos – ou ainda, para o delito de lesão corporal, com previsão legal no art. 129, do Código Penal e, considerando que não há coautoria nesses casos, pugna-se pela absolvição de Ana Júlia Martins;
d) Em caso de manutenção da condenação, com relação a dosimetria da pena i) fixar a pena base no mínimo legal, afastando os aumentos referentes as circunstâncias e consequências; ii) acaso não entenda por fixar a pena base no mínimo legal, requer seja adequado o fracionário de aumento da pena, fazendo-se incidir o percentual mínimo; iii) na segunda fase da dosimetria, afastar a agravante aplicada; iv) Afastar a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 ou, subsidiariamente diminuir o grau de aumento para 1/6; 
e) Alfim, considerando que não há nenhuma razão para que seja afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 29, §2º, do CP, devendo esta ser mantida e reformado o acórdão prolatado para ser aplicada em seu fracionário máximo de redução (2/3), sob pena de violação ao dispositivo indicado alhures.”

Em suas razões recursais (e-doc. 891), Jhonatan Bueno dos Santos aponta violação ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Alega que as provas produzidas nos autos não evidenciam “demonstração de dolo no tocante à intenção de infringir dor e sofrimento à terceira pessoa. Destes autos, Excelências, não é possível extrair que os atos do Recorrente detinham a referida intenção.”
Expõe que
“O PONTO CRUCIAL É A INTENÇÃO, A AUSÊNCIA DO ELEMENTO ANÍMICO, ATÉ MESMO DO USO DE VIOLÊNCIA PARA CAUSAR-LHE DOR E SOFRIMENTO.
 Podemos concordar, na pior das hipóteses, que houve negligência por parte do Apelante nos cuidados e até com o manejo da vítima, mas jamais a intenção de causar-lhe dor e sofrimento. 
DEVEMO-NOS ATER A AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DO APELANTE EM CAUSAR DOR E SOFRIMENTO, EM FACE DO MENOR.”

Pleiteia, ao fim, o provimento do presente recurso “reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente daqueles artigos indicados alhures.”
É o relatório. Decido.

I) Do recurso interposto por Ana Júlia Martins.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, a recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de não conhecer de recurso extraordinário em que não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Incide, na hipótese, a Súmula nº 284/STF. 
Nesse sentido, anote-se:
“CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 23/8/05). 

“AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).

Vê-se, desse modo, que de todo inviável a análise da pretensão recursal extraordinária deduzida nos autos.

II) Do recurso interposto por Jhonatan Bueno dos Santos
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente a todas às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que a fundamentação apresentada na peça recursal limitou-se a teses abstratas e genéricas, sem desenvolver razões que demonstrem, no caso concreto, a presença do requisito constitucional, conforme se extrai do trecho pertinente, in verbis:

“E - DA REPERCUSSÃO GERAL – DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL: 
É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 
Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 
In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento parcial ao recurso ministerial, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 
Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 891, p. 7-8)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância de todas questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ademais, para atender ao pedido do recorrente quanto a licitude das provas, seria indispensável o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não é possível nesta via processual. Incide, portanto, a Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Registro, ainda, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente